Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO COM PAIS IDOSOS E ENFERMOS. NÚCLEO FAMILIAR EXTENSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.

2. A jurisprudência vem admitindo a concessão do benefício para condenados nos regimes fechado e semiaberto, somente quando haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.

3. Recurso conhecido e desprovido.